Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-67.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Competência, Suspeição, Suspeição ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BONIFACIO FERNANDES DURAN registrado(a) civilmente como BONIFACIO FERNANDES DURAN - CPF: 146.274.268-87 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO ROBERTO FLORIANO - CPF: 310.103.398-50 (ADVOGADO), RONALDO DE ROSSI FERNANDES - CPF: 252.599.168-08 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS TREPAK - CPF: 075.229.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MARTINS HERNANDES TREPAK - CPF: 480.818.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY FERNANDES PASCOAL - CPF: 135.837.928-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU DOS SANTOS - DESEMBARGADOR (REQUERIDO), WILLIAN JEFFERSON DE SOUZA QUADROS - CPF: 398.812.568-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE REJEITADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta pelo Espólio de Bonifácio Fernandes Duran em face do Desembargador Dirceu dos Santos, com fundamento em suposta parcialidade manifestada no julgamento do Recurso de Apelação nº 0000800-11.2003.8.11.0044. O excipiente sustenta a ocorrência de vícios no julgamento, como redistribuição indevida do feito, ausência de análise de preliminar de deserção recursal e supostas irregularidades na composição do quórum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem o reconhecimento da suspeição do magistrado
excepto
, nos termos das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição de magistrado exige demonstração inequívoca de circunstâncias pessoais que comprometam sua imparcialidade, nos estritos termos do art. 145 do CPC.

As alegações apresentadas pelo excipiente dizem respeito a inconformismo com o conteúdo do julgamento e a vícios processuais, os quais não configuram, por si, causa legal de suspeição.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a suspeição deve ser provada de forma robusta e não pode ser presumida a partir de conjecturas, críticas à decisão judicial ou notícias não corroboradas por elementos concretos.

A utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal desvirtua a finalidade do instituto e compromete a boa-fé processual.

A arguição foi apresentada de forma intempestiva, pois os fatos alegados já eram de conhecimento da parte desde o início da tramitação do recurso, tendo a exceção sido oposta apenas após decisão desfavorável, em desrespeito ao prazo legal de 15 dias previsto no art. 146 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento
:

A suspeição do magistrado somente se configura quando demonstradas, de forma concreta e objetiva, as hipóteses legais previstas no art. 145 do CPC.

O inconformismo com o teor da decisão judicial não configura causa de suspeição.

A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem oposta de forma extemporânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 144, 145 e 146.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1001113-18.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Incidente de Suspeição 1001543-67.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE BONIFACIO FERNANDES DURAN X DIRCEU DOS SANTOS – DESEMBARGADOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de
E
xceção de
S
uspeição e impedimento oposta pelo Espólio de Bonifácio Fernandes Duran em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador Dirceu dos Santos, membro desta Colenda Corte, sob o fundamento principal de parcialidade do magistrado, com fundamento nos artigos 144 a 148 do Código de Processo Civil e artigos 215 a 225 do Regimento Interno desta Corte.

O
excipiente sustenta a ocorrência do comprometimento da imparcialidade do
excepto
para processar e julgar o recurso de apelação interposto nos autos de nº 0000800-11.2003.8.11.0044, em trâmite perante a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Aduz que o referido recurso de apelação inicialmente tramitava perante a 2ª Câmara de Direito Privado, sendo "estranhamente" encaminhado para a 3ª Câmara de Direito Privado, na qual o
excepto
teria se nomeado relator e procedido ao julgamento do recurso.

Argumenta que o primeiro ato que levantou suspeição em relação ao
excepto
decorreu da ausência de análise quanto ao pedido de deserção do recurso de apelação, em razão do alegado não recolhimento do preparo recursal no valor devido. O excipiente afirma que o valor recolhido
foi
de R$ 375,89, quando o correto seria R$ 104.275,05.

Alega, ademais, que os demais desembargadores componentes do órgão colegiado, embora constem no acórdão como revisores, não teriam proferido votos no julgamento, sendo o recurso julgado isoladamente pelo
excepto
, em suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

O excipiente questiona a atuação do
excepto
em processo criminal que envolveu o Sr.
Ondanir
Bortolini, conhecido como Deputado Estadual "Nininho", no qual teria decidido pela absolvição da referida parte, sendo esta adquirente de direitos relacionados à causa subjacente e, portanto, interessada no resultado do processo que originou o presente incidente.

Menciona notícias veiculadas em meios de comunicação que supostamente relacionariam o
excepto
a fatos que comprometeriam sua idoneidade. Acrescenta alegação referente à suposta acusação formulada pela ex-cônjuge do magistrado
excepto
quanto a possível enriquecimento ilícito.

Por fim, o excipiente pugna pela concessão de efeito suspensivo para paralisar todos os atos processuais até o julgamento da presente exceção, bem como pela procedência do incidente, com o consequente afastamento do julgador
excepto
, anulação do acórdão e remessa dos autos a outra Câmara Julgadora, com exclusão da Segunda e Terceira Câmaras de Direito Privado.

Recebi o
incidente sem atribuir-lhe o efeito suspensivo almejado pela parte excipiente (ID nº 272175359).

Por outro lado, o
Excepto

não reconheceu a suspeição e o impedimento
que lhe foram atribuídos, mantendo-se à frente do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0000800-11.2003.8.11.0044, referente à ação de
usucapião de imóvel rural
.
Sustentou que a parte excipiente não apontou qualquer
fato
que pudesse ter
prejudicado-a
, ressaltando que decisão judicial desfavorável não constitui fundamento para suspeição.

Afirmou não ser amigo ou inimigo de quaisquer das partes, não possuindo interesse no resultado da demanda que pudesse comprometer sua imparcialidade. Esclareceu que as supostas acusações mencionadas pelo excipiente foram devidamente investigadas e arquivadas pelos órgãos competentes.

Argumentou, ainda, a inexistência de impedimento legal para que um magistrado atue em processos distintos envolvendo as mesmas partes. Por fim, alegou a intempestividade da presente exceção de suspeição, destacando seu caráter oportunista e sua utilização como via transversa para a reforma de decisão judicial.

O Ministério Público, por seu Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela improcedência da presente exceção de suspeição e impedimento, nos termos do § 4º do artigo 146 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares
,

Inicialmente, importa consignar que a suspeição constitui instituto processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, elemento essencial à legitimação da prestação jurisdicional e corolário do princípio constitucional do devido processo legal.

Com efeito, a suspeição, em seu aspecto subjetivo, visa assegurar que o magistrado se afaste do julgamento da causa quando presentes circunstâncias que possam comprometer sua isenção no exame da controvérsia.

A matéria encontra disciplina nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, taxativamente, as hipóteses de impedimento e suspeição. Especificamente quanto às hipóteses de suspeição, dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes."

Cumpre destacar que, por se tratar de norma restritiva do exercício da jurisdição, as hipóteses de suspeição são taxativas, não comportando interpretação extensiva.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a exceção de suspeição demanda prova robusta e inequívoca das circunstâncias que evidenciem o comprometimento da imparcialidade do magistrado.

Adentrando no mérito da presente exceção de suspeição, após detida análise dos argumentos expendidos pelo excipiente, não vis
ualizo
a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o reconhecimento da suspeição do magistrado
excepto
.

Com efeito, o excipiente fundamenta sua arguição, primordialmente, no inconformismo com o resultado do julgamento proferido nos autos do
R
ecurso de
A
pelação nº 0000800-11.2003.8.11.0044, questionando a redistribuição do feito à 3ª Câmara de Direito Privado, a ausência de análise de preliminar de deserção recursal e supostas irregularidades na formação do quórum de julgamento.

Ocorre que tais questões, a despeito de sua eventual relevância para o deslinde da controvérsia, não se enquadram nas hipóteses taxativas de suspeição previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

De fato, eventuais vícios procedimentais ou erro de julgamento devem ser impugnados pelos meios processuais próprios, notadamente a interposição de recursos, não sendo a exceção de suspeição o instrumento adequado para tanto.

A propósito, a doutrina processualista é unânime ao afirmar que a mera irresignação com o conteúdo decisório não autoriza o reconhecimento da suspeição do magistrado. Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

"A suspeição refere-se a situações em que há comprometimento da imparcialidade do juiz por razões subjetivas, como existência de amizade íntima ou inimizade com a parte ou seu advogado, ou interesse no resultado do julgamento. É preciso que seja demonstrado que o magistrado tem um interesse pessoal na causa, que compromete sua imparcialidade. Não basta a mera alegação de que a decisão foi desfavorável."
(Curso de Direito Processual Civil. 17ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2015, p. 682).

No caso em análise, as alegações do excipiente não demonstram, de modo concreto e objetivo, a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de suspeição.

A mera afirmação de que o magistrado
excepto
teria participado de julgamento anterior envolvendo uma das partes interessadas não caracteriza, p
or si só
, causa de suspeição, especialmente quando não demonstrado qualquer vínculo de ordem pessoal ou interesse direto no resultado do julgamento.

De igual modo, as alusões a notícias veiculadas em meios de comunicação, sem a apresentação de elementos comprobatórios concretos, não se prestam a demonstrar o comprometimento da imparcialidade do julgador.

Como bem ponderou o magistrado
excepto
em sua manifestação, as supostas acusações mencionadas pelo excipiente foram objeto de investigação pelos órgãos competentes, resultando no arquivamento dos respectivos procedimentos.

Ademais, merece destaque a fundamentação exposta pelo douto representante do Ministério Público em seu parecer, quando assevera que
"além da situação narrada não se encaixar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, ao que tudo indica, o

excipiente apenas discorda do entendimento adotado pelo julgador
excepto
, situação
esta
que não revela a apontada suspeição.
"

Neste sentido
, orienta a jurisprudência deste e. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição apresentada contra o Juiz de Direito por suposto prejulgamento da lide. O
excepto
não reconheceu a suspeição e encaminhou os autos ao Tribunal. O Ministério Público opinou pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A suspeição exige prova objetiva de amizade, inimizade ou interesse na causa, não bastando o inconformismo da parte.

4. O fato de o juiz decidir contra a parte não configura, por si só, suspeição.

5. Não há provas de parcialidade ou interesse do magistrado, sendo inviável a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Exceção de suspeição improcedente.

Tese de julgamento:

1. A suspeição exige prova concreta de parcialidade ou interesse do magistrado, não bastando decisões contrárias à parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 145 e 146, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Petição Cível nº 70084680214; TJMT, N.U 1022387-43.2022.8.11.0000.” (N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025) (
geifei
)

Nesse contexto, torna-se imperioso reconhecer que a presente exceção de suspeição representa, em verdade, tentativa de utilização do incidente como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a finalidade do instituto, concebido exclusivamente para assegurar a imparcialidade do julgador nos casos taxativamente previstos em lei.

Outrossim, não passou despercebida a questão da tempestividade da arguição, aspecto relevante para a análise da lealdade processual na utilização do incidente. Segundo o disposto no artigo 146 do Código de Processo Civil, o prazo para arguição de suspeição é de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento do fato que a ocasionou.

Na hipótese vertente, observo que os fatos narrados pelo excipiente como fundamento da arguição de suspeição já eram de seu conhecimento desde o início da tramitação do recurso de apelação. Contudo, a exceção somente foi oposta após a prolação do acórdão desfavorável aos seus interesses, circunstância que corrobora a utilização indevida do incidente como instrumento de manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, seja pela ausência de configuração das hipóteses legais de suspeição, seja pela extemporaneidade da arguição, a presente exceção de suspeição não merece acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO a exceção de suspeição oposta pelo Espólio de Bonifácio Fernandes Duran
em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador Dirceu dos Santos
, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o reconhecimento da suspeição do magistrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025